Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0726778-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 01a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 24/01/2024 a 31/01/2024 incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora